Tribunal: CARF
Processo: 11080.728594/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728594/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.703 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
FCK 2000 ENGENHARIA DE PRE FABRICACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.
Tratando-se de processo de exclusão do Simples Nacional, deve ser
reconhecido o direito do contribuinte de ser reintegrado ao sistema, uma vez
comprovado por diligência realizada pela unidade gestora, que os créditos
tributários que motivaram a exclusão estavam com a exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, tornando sem efeitos o ato declaratório de exclusão do
Simples Nacional, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 7a Turma da
DRJ/BSB (fls. 164/167), que julgou improcedente impugnação oferecida pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728594/2016-66
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

O caso versa sobre exclusão de opção pelo Simples Nacional motivada por débito
tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do art. 17, V, da LC
no 123, de 2006. Em razão disso foi expedido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de
09/09/2016 (fls. 117), determinando a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, com
fundamento no dispositivo legal mencionado.
Intimada da exclusão, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e
documentos de fls. 03/115, alegando, em síntese, que os débitos que motivaram a exclusão
estavam com a sua exigibilidade suspensa por força de pedido de parcelamento, inclusive
reconhecido pela DRJ/JFA, em outro processo administrativo (AC no 09-52.730).
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o ADE sob a
fundamentação de que os débitos perante a RFB não foram devidamente regularizados dentro do
prazo legal.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 172/173 e documentos de fls.
174/191, praticamente reiterando as alegação da impugnação.
Na sessão de 15/10/2020, este relator votou em dar provimento ao recurso, pois,
apesar de eventuais dúvidas se os débitos estavam ou não com a exigibilidade suspensa, a
empresa conseguiu comprovar que havia parcelado os débitos antes da expedição do ADE que a
excluiu do Simples. Com efeito, os débitos estavam com a exigibilidade suspensa, por força de
parcelamento realizado anteriormente, conforme dispõe o art. 151, V do CTN. Na mencionada
sessão, este relator foi vencido, porque a Turma entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, para a que a DRF de origem apurasse a real situação do débito, mediante as seguintes
providências (fls. 199/203):
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
origem:
a) esclareça a situação dos débitos que motivaram a emissão do Ato Declaratório
Executivo de fls. 12/13, após o prazo de regularização previsto no art. 76, §1o, da
Resolução CGSN no 94, de 2011;
b) esclareça todo o histórico do parcelamento realizado pela Recorrente para adesão
ao Simples Nacional em 2009, em relação aos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União, fornecendo detalhes, em especial, acerca dos débitos que motivaram a
emissão do Ato Declaratório Executivo de fls. 12/13 e quanto ao pagamentos
comprovados às fls. 21/114 destes autos;
c) elabore relatório conclusivo contendo as informações requeridas nos itens
anteriores (além de outras que entender necessárias ao esclarecimentos da
controvérsia existente nos autos), juntando ao processo as provas que corroborem
as afirmativas e conclusões nele contidas;
d) cientifique a Recorrente do teor do referido Relatório, ofertando-lhe prazo de trinta
dias contados da ciência, para, querendo, manifestar-se nos presentes autos;
Após o transcurso do referido prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, retorne-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
A diligência foi cumprida, conforme relatório de fls. 401/407, tendo a recorrente
sido intimada para se manifestar a respeito, mas não atendeu à intimação.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

O processo retornou a este CARF para continuação do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 09/08/2017, conforme cópia do AR anexo às fls. 196.
O recurso voluntário foi protocolizado em 29/08/2017 (fls. 172), portanto, dentro
do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente é representada por sócio-gerente.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume à suposta existência de débito tributário sem
exigibilidade suspensa, o que, nos termos do art. 17, V da LC no 123, de 2006, impede o
deferimento ao regime do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Nota-se que o legislador concedeu às pequenas empresas um sistema favorecido
de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais, em que a carga tributária é mais
baixa quando comparada com as empresas do regime comum. Um dos motivos desse programa
especial foi exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a
Fazenda.
Daí por que, a regra disciplina que as empresas que estiverem em débito com a
Fazenda não poderão recolher os tributos (impostos e contribuições) na forma do Simples,
exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que é o débito do
contribuinte), estão expressas no art. 151 do CTN, constituindo as reclamações administrativas
uma dessas hipóteses. Confira-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
A recorrente afirma que à época em que o ADE foi emitido, 09/09/2016 (fls. 117),
os débitos que motivaram a exclusão estavam com a exigibilidade suspensa por força de
parcelamento para o Simples Nacional de 2009. Aduz ainda que a PGFN teria reconhecido a
suspensão da exigibilidade das inscrições na DAU desde 21/06/2013 e que a DRJ/JFA também
admitiu a suspensão da exigibilidade no AC no AC no 09-52.730, juntado ao autos às fls.
186/190.
Os débitos que motivaram a exclusão no presente processo são os seguintes:
Inscrição
Saldo devedor
inscrição
Saldo devedor
Inscrição
Saldo devedor
208006693
R$ 16.637,96
608027119
R$ 2.978,16
608027120
R$ 7.003,11

Alegou a recorrente em sua impugnação e recurso voluntário, que os débitos que
teriam motivado a sua exclusão eram os seguintes:

Realmente, conforme se observa do AC no 09-52.730 da DRJ/JFA, reproduzido a
seguir, tais débitos estavam com a exigibilidade suspensa desde 21/06/2013 por força de
deferimento de parcelamento:
Em nov/2012, o contribuinte apresentou na PGFN requerimento de revisão dos débitos,
visando sua regularização/suspensão.
Em 11/01/2013, nova opção pelo Simples Nacional foi apresentada, objeto deste
processo.
Na folha 44 consta o histórico do requerimento na PGFN, no qual informa que em
21/06/2013 a solicitação foi deferida:
Trata-se de pedido de suspensão das inscrições 00 6 08 027120-06, 00 6 08 027119-64
e 00 2 08 006693-09 em razão de parcelamento do Simples Nacional 2009. Verifiquei
que de fato a empresa aderiu ao parcelamento mencionado e vem adimplindo as
parcelas regularmente. Assim, está suspensa a exigibilidade de tais débitos e enquanto
permanecerem em dia as parcelas não deverão ser óbice a emissão de CPD-EN ou
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

exclusão de CADIN se requeridos. Entretanto, inviável por ora a anotação no sistema
da dívida ativa da União em razão de inexistência de ferramenta, tendo sido adotadas
as providências a carago desta unidade para atualização dos registros. Canoas, 21 de
junho de 2013. Laura Ribeiro Medina – PSFN em Canoas.
Assim, como os débitos encontram-se suspensos desde a adesão ao parcelamento em
2009, voto no sentido de julgar procedente a manifestação de inconformidade contra o
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.
No relatório da decisão ora recorrida constam como débitos que motivaram o
ADE, as mesmas inscrições que a recorrente alegava que estavam com a exigibilidade suspensa,
reconhecida em outro processo. Observe-se:
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir os débitos inscritos na Dívida Ativa
da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) de no 208006693, de no
608027119 e de no 608027120, os quais se encontram listados no anexo único do ato de
exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam suspensas; com fundamento no art.
17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d"
do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN
no 94, de 2011.
De fato, tais inscrições são as que constam do anexo ao ADE (fls. 118). Assim, da
documentação acostada aos autos, conclui-se que os débitos que constituem objeto da
controvérsia são as inscrições com a numeração descrita tanto na decisão recorrida quanto na
outra decisão da DRJ, juntada pela recorrente, com resultados conflitantes: a primeira informa
que os débitos estavam com a exigibilidade suspensa e a decisão ora recorrido indica o contrário.
Não se pode negar que os documentos de fls. 141 informam que, em 03/01/2017,
portanto depois da expedição do ADE e do prazo legal para regularização, tais débitos estavam
ativos, isto é, com exigibilidade não suspensa:
Inscrição
Fls. 141
inscrição
Fls. 153
Inscrição
Fls. 156
208006693
Ativa com ajuizamento a ser
prosseguido
608027119
Ativa ajuizada
608027120
Ativa ajuizada

Assim, a DRJ recorrida se baseou nos dados do sistema que estavam acessíveis
por ocasião da decisão. Ocorre, que a empresa desde a manifestação de inconformidade vinha
alegando que tais inscrições estavam suspensas por força de parcelamento, tendo juntado,
inclusive, a decisão da DRJ/JFA que a favorecia (fls. 17/20). No recurso voluntário, anexou
outra vez a mencionada decisão (fls. 186/190).
Observe-se, conforme o relatório de ocorrências de fls. 144, em relação à
inscrição no 208006693, consta que em 07/02/2009, houve o cancelamento de um pedido de
parcelamento e a partir de então a dívida prosseguiu ativa. A decisão da DRJ/JFA que
reconheceu a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento é de 21/06/2013, posterior a essa
informação. O último andamento do relatório data de 13/07/2015, com a informação de que a
dívida estaria ativa com ajuizamento a ser prosseguido.
Com relação às inscrições 608027119 e 608027120, os relatórios de ocorrências
de fls. 155 e 159, trazem, respectivamente, as mesmas informações do anterior, ou seja, em
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

07/02/2009 houve um cancelamento de parcelamento que tornou a situação do débito ativa. O
último andamento dos relatórios data de 05/04/2009, informando dívida ativa ajuizada.
A decisão juntada pela contribuinte, em que alega ter sido reconhecida a
suspensão da exigibilidade de tais débitos, relata que realmente houve indeferimentos de pedidos
de parcelamento em 2009, mas depois tais pleitos foram deferidos:

Da primeira vez em que este processo foi distribuído a este relator, não era
possível afirmar com toda a segurança que os relatórios de ocorrências consultados pela DRJ
recorrida não estavam atualizados. Por outro lado, causava espécie como créditos tributários com
parcelamentos deferidos desde 21/06/2013 poderiam estar em 03/01/2017 no centro de
contradições, em que ora uma DRJ afirma que estão parcelados e com exigibilidade suspensa;
ora não estão, diante das consultas aos sistemas da PGFN. A dúvida, neste caso – se é que existia
– militava a favor da contribuinte, pois a empresa alegava e juntava provas de sua regularidade
perante a fazenda desde a manifestação de inconformidade.
Ressalte-se que a decisão ora recorrida e as informações da PGFN não
informavam se teria ocorrido ruptura do parcelamento, mas simplesmente que tais débitos não
estariam com a exigibilidade suspensa. Por outro lado, não esclareciam o que teria levado a essa
situação por ocasião da emissão do ADE.
O contexto probatório indicava que a versão sustentada pela recorrente desde a
defesa inicial era verdadeira, não podendo ter sido excluída do Simples Nacional com base em
decisões contraditórias emitidas pela mesma administração tributária sobre débitos idênticos.
Seja como for, na sessão anterior, esta Turma entendeu por bem converter o
julgamento em diligência para se ter certeza da real situação dos débitos na data da expedição do
ADE.
Em resposta à diligência, o relatório de fls. 401/407, depois de historiar toda a
situação da recorrente em relação ao Simples, concluiu, quanto aos débitos que motivaram a
exclusão debatida nestes autos, o seguinte:
Conclusão
7. Pelo exposto, conclui-se que os débitos da contribuinte inscritos DAU referidos no
item 6, letra "a", motivadores do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 2227200, de
9 de setembro de 2016, foram parcelados mediante parcelamento para ingresso no
Simples Nacional em 2009 solicitado em 22/01/2009, fls. 182 e 256, desta forma
estavam com suas exigibilidades suspensas na data de emissão do referido ADE e em
03/11/2016
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.703 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728594/2016-66

Como se vê, a unidade gestora concluiu que, na ocasião da expedição do ADE, os
débitos estavam com a exigibilidade suspensa. Assim, não pode prevalecer o ato de exclusão e
nem a decisão recorrida que o manteve.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento, reformando-se
a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital